Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-29.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800014-29.2023.8.14.0082

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLARES

RECORRIDO: ELIZABETH DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2016. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de adicional por tempo de serviço, para determinar a incorporação de triênio em percentual de 25% aos vencimentos de servidora pública municipal, com pagamento das diferenças retroativas.

2.

Servidora pública efetiva do Município de Colares, admitida em 21.08.2006, alegou direito ao adicional por tempo de serviço na modalidade triênio, com fundamento nos arts. 73 e 74 da Lei Municipal nº 018/1997, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 102/2016.

3.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0816382-68.2023.8.14.0000.

4.

A sentença reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço na sistemática de triênio e condenou o ente municipal à implementação da vantagem e ao pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 deve ser considerada no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC; e (ii) saber se subsiste o direito da servidora ao adicional por tempo de serviço na modalidade triênio após a invalidação da norma que amparava a pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A sentença recorrida teve como fundamento a Lei Complementar Municipal nº 102/2016, que alterou o regime do adicional por tempo de serviço no Município de Colares de quinquênio para triênio.

6.

O Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 em controle concentrado. Essa decisão constitui fato jurídico superveniente apto a influir no julgamento do mérito.

7.

O art. 493 do CPC autoriza o julgador a considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, inclusive de ofício.

8.

A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado possui eficácia contra todos e impede a manutenção de decisão judicial fundada na norma invalidada.

9.

Com a retirada da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 do ordenamento jurídico, volta a incidir a redação original da Lei Municipal nº 018/1997, que prevê o adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio.

10.

A natureza alimentar da verba e a alegação de segurança jurídica não autorizam a manutenção de vantagem fundada em norma declarada inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

“1. A superveniente declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamenta o pedido inicial constitui fato jurídico novo que deve ser considerado pelo órgão julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

2. Declarada a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu o adicional por tempo de serviço na modalidade triênio, não subsiste condenação judicial fundada na norma invalidada.

3. No Município de Colares, afastada a Lei Complementar Municipal nº 102/2016, aplica-se a redação original da Lei Municipal nº 018/1997, que prevê adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e Termo Judiciário de Colares, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer – Revisão de Triênio c/c Cobrança de Parcelas Retroativas nº 0800014-29.2023.8.14.0082,
ajuizada por
ELIZABETH DA SILVA BARBOSA
em face do MUNICÍPIO DE COLARES.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora afirma ser servidora pública efetiva do Município de Colares, ocupante do cargo de gari, admitida em 21/08/2006, sustentando possuir direito à percepção do adicional por tempo de serviço na modalidade triênio, previsto nos arts. 73 e 74 da Lei Municipal nº 018/1997, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 102/2016.

Aduz que a legislação municipal passou a prever a concessão automática do adicional por tempo de serviço em percentuais progressivos a cada três anos de efetivo exercício, sendo devido o percentual de 25% após quinze anos de serviço público municipal. Sustenta que, embora a lei determine a implementação automática da vantagem funcional, o Município permaneceu omisso, mantendo o pagamento em percentual inferior ao efetivamente devido.

Afirma que ingressou no quadro efetivo municipal em 21/08/2006, motivo pelo qual teria implementado o requisito temporal necessário ao recebimento do adicional correspondente ao percentual de 25%.

Alega que o não pagamento correto da vantagem funcional afronta os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, bem como viola direito expressamente assegurado na legislação municipal.

Requereu, ao final, a incorporação do triênio no percentual de 25% aos vencimentos, além do pagamento das parcelas retroativas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária.

Regularmente citado, o ente municipal apresentou
Contestação
sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de comprovação de requerimento administrativo prévio formulado pela autora.

No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando que não haveria comprovação suficiente do direito alegado, bem como questionando a validade do parecer administrativo juntado pela parte autora, afirmando tratar-se de documento apócrifo e sem eficácia jurídica.

Alegou, ainda, que a Administração Pública atua segundo os limites da legalidade estrita e da disponibilidade orçamentária.

Sobreveio a
sentença
julgando procedente o pedido inicial para determinar a incorporação do adicional por tempo de serviço aos vencimentos da autora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas correspondentes.

O Juízo de origem afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, entendendo que a omissão administrativa justificava o ajuizamento da demanda, consignando ainda que a legislação municipal não condicionava o exercício do direito ao triênio a qualquer requerimento administrativo prévio.

Irresignado, o
Município de Colares
interpôs recurso de
Apelação
sustentando a impossibilidade de manutenção da condenação fundada na Lei Complementar Municipal nº 102/2016, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede de controle concentrado.

Argumenta que a sentença se baseou em diploma legal posteriormente declarado incompatível com a Constituição Estadual, razão pela qual a decisão recorrida não poderia subsistir.

Defende a aplicação do art. 493 do CPC, diante da ocorrência de fato superveniente modificativo do direito discutido na demanda.

A parte apelada apresentou
Contrarrazões
requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, sustentando que o direito ao adicional por tempo de serviço decorre expressamente da legislação municipal vigente à época do ajuizamento da ação.

Argumenta que o art. 74 da Lei Municipal nº 018/1997 prevê implementação automática do adicional independentemente de solicitação administrativa, defendendo a natureza alimentar da verba e a necessidade de preservação da segurança jurídica.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado
do Pará opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, destacando que a superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 pelo Tribunal Pleno constitui fato jurídico novo apto a alterar o desfecho da demanda, nos termos do art. 493 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à revisão do adicional por tempo de serviço na modalidade triênio, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 102/2016, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas, sustentando possuir direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço no percentual de 25%, em razão de ter implementado mais de quinze anos de efetivo exercício no serviço público municipal.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido sob o fundamento de que os arts. 73 e 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Colares, com redação conferida pela Lei Complementar Municipal nº 102/2016, assegurariam a implementação automática do triênio independentemente de solicitação administrativa.

Todavia, no curso do processamento do presente recurso, sobreveio fato jurídico novo e diretamente relacionado ao mérito da controvérsia.

o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0816382-68.2023.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 do Município de Colares, diploma legal que alterou o regime jurídico do adicional por tempo de serviço de quinquênio para triênio.

Com isso, a legislação aplicável ao adicional por tempo de serviço no Município de Colares volta a ser a redação original da Lei Municipal nº 018/1997, que prevê a concessão da vantagem na modalidade de quinquênio, nos termos do art. 73 e art. 74 da referida norma:

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de sete, que serão calculados sobre o vencimento básico, nas seguintes proporções: (...)

Art. 74. O Servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio, independente de solicitação.

A declaração de inconstitucionalidade da norma que embasou integralmente a pretensão autoral possui repercussão direta e imediata sobre a presente demanda, impondo sua consideração por este órgão julgador, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A superveniente declaração de inconstitucionalidade produz efeitos
erga omnes
e vinculantes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, circunstância que impede a subsistência de decisões judiciais fundadas na aplicação da norma invalidada.

Nesse contexto, assiste razão ao apelante ao sustentar a ocorrência de fato superveniente modificativo do direito discutido na lide.

Embora a sentença recorrida, na época em que prolatada, estivesse amparada na presunção de constitucionalidade da lei, a superveniência da decisão em controle concentrado (17/07/2024) torna sua manutenção juridicamente impossível. Portanto, direito autoral pleiteado, qual seja, o cômputo do adicional por triênio, deixou de ter amparo legal.

Neste sentido, em situação idêntica, esta E. Corte assim já se manifestou. Senão vejamos:

"A superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex nunc, afasta a preclusão lógica e autoriza o conhecimento de recurso interposto contra decisão que tenha aplicado norma posteriormente declarada inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade formal de norma municipal por vício de iniciativa e ausência de estimativa de impacto orçamentário afasta sua aplicabilidade e impõe a reforma de decisão judicial que dela tenha se valido como fundamento."

(TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0800013- 44.2023.8.14.0082 – Rel.: Mairton Marques Carneiro – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTEROU O PERÍODO AQUISITIVO DE QUINQUÊNIOS PARA TRIÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança para condenar o município réu ao reajuste e pagamento retroativo de Adicional por Tempo de Serviço com base em lei municipal que alterou o período aquisitivo de quinquênios para triênios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário, sustentando a inaplicabilidade do cálculo do ATS por triênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 102/2016, que instituiu o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço por triênios, foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000;

4. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc apenas para preservar as vantagens já recebidas, sendo determinada a recontagem do período aquisitivo com base no prazo quinquenal original, é inaplicável o reajuste com base em triênios.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “Declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que alterava o período aquisitivo do Adicional por Tempo de Serviço, o percentual do benefício deve ser calculado com base na legislação anterior válida.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800028-13.2023.8.14.0082 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-13)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTEROU DE QUINQUÊNIO PARA TRIÊNIO O CRITÉRIO DE CONCESSÃO. FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PELO TRIBUNAL PLENO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colares contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido de servidor público para determinar o reajuste do adicional por tempo de serviço de quinquênio para triênio, com base na Lei Complementar Municipal nº 102/2016. A decisão de primeira instância condenou o ente municipal a implementar o percentual de 35% sobre o vencimento básico do autor e a pagar as parcelas retroativas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar a legalidade da sentença que concedeu o direito ao adicional por tempo de serviço na modalidade de triênio, com base na Lei Complementar Municipal nº 102/2016, especialmente diante da superveniência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em sede de controle concentrado, declarou a referida norma inconstitucional. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida fundamentou a procedência do pedido na presunção de legalidade e autoaplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016, afastando a análise de sua constitucionalidade por entender ser matéria de competência do controle concentrado. 4. Contudo, durante o trâmite processual deste recurso, sobreveio fato jurídico novo e modificativo do direito, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, que deve ser obrigatoriamente considerado por este órgão julgador. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0816382-68.2023.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade formal integral da Lei Complementar Municipal nº 102/2016. 5. A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. A declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentava a pretensão do autor resulta na sua retirada do ordenamento jurídico, tornando juridicamente impossível a manutenção de uma condenação que nela se baseava. 6. A inconstitucionalidade foi reconhecida por vício formal de iniciativa, uma vez que a norma, que tratava do regime jurídico e da remuneração de servidores públicos, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, foi proposta por um membro do Poder Legislativo, violando o princípio da separação dos poderes. 7. Com a declaração de inconstitucionalidade da LC nº 102/2016, a norma que rege o adicional por tempo de serviço no Município de Colares retorna ao seu estado original, previsto na Lei Municipal nº 018/1997, que estabelece a concessão da vantagem na modalidade de quinquênio, e não triênio. Desse modo, o fundamento jurídico que amparava o pedido inicial do servidor deixou de existir, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação originária, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A superveniência de decisão do Tribunal Pleno que, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, declara a invalidade da norma legal que fundamenta o pedido inicial, constitui fato jurídico novo que deve ser conhecido e aplicado de ofício pelo órgão julgador, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. 2. Declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que alterava o regime de adicional por tempo de serviço de servidores, torna-se juridicamente insustentável a manutenção de sentença que concedia a vantagem com base na norma invalidada, impondo-se a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800024-73.2023.8.14.0082- Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 05/05/2026)

Nesse contexto, resta inviável reconhecer à autora direito ao adicional por tempo de serviço na sistemática de triênio instituída pela legislação declarada inconstitucional.

Não se desconhece a natureza alimentar da verba postulada nem a legítima expectativa da servidora quanto à percepção da vantagem funcional. Contudo, o controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal Pleno afasta a eficácia jurídica da norma instituidora do regime de triênio, inviabilizando a manutenção da sentença recorrida.

Também não prospera a alegação da apelada quanto à preservação do direito adquirido, uma vez que a própria base normativa da pretensão foi afastada do ordenamento jurídico mediante decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma integral da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026